Tribunal: TJDFT
Processo: 0740409-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740409-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, a real situação do paciente, pois ao contrário do que aponta, no sentido de que o paciente estava em liberdade, a sentença condenatória reafirma a necessidade de manutenção da prisão e que a soltura gera risco iminente e intolerável à ordem pública. Ademais, na sentença condenatória não houve determinação de prisão, exatamente porque, aparentemente, o paciente já está preso, o que se contrapõe a tese de que a prisão foi decretada em sentença, quando o paciente estava solto. Assim, esclareça o impetrante a questão e, se necessário, emende-se a inicial no prazo assinalado. Em tempo, traga ao writ copia integral do feito originário. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2025 09:37:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator